Tribunal: STF
Processo: Rcl 81498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO RECURSAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 2.7.2025, por Sandro Rafael Lopes Vicente, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.121/SP. Sustenta-se contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que foi mantido pela autoridade reclamada o regime inicial semiaberto e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O reclamante foi condenado à pena definitiva de quatro anos e dois meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, com a pena-base fixada no mínimo legal.



    2. Consta no processo que, em 5.6.2023, o reclamante foi condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Jardinópolis/SP às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 12).



    A defesa do reclamante e do corréu interpôs a Apelação Criminal n. 1500374-80.2021.8.26.0300, desprovido em 14.10.2024, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa:



    “Apelações – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Rejeitadas as preliminares de violação do ‘Aviso de Miranda’ (falta de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial), da cadeia de custódia (não preservação do local até a chegada da polícia científica), bem como do Protocolo de Istambul e da Súmula Vinculante 11 (utilização de algemas fora das hipóteses permitidas) – Mérito – Não acolhimento das pretensões – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Negativas judiciais dos apelantes rechaçadas pelos depoimentos dos policiais rodoviários – Não crível a alegação dos apelantes de que desconheciam a natureza ilícita do produto transportado, considerando-se os relatos dos policiais e as circunstâncias do fato – Evidente a destinação do produto apreendido (diclorometano) ao tráfico, tendo em vista a sua grande quantidade – Dosimetria – Reprimendas adequadamente fixadas, inclusive no que se refere às bases e à minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Inviáveis o abrandamento dos regimes prisionais e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recursos não providos” (e-doc. 13).



    O Habeas Corpus n. 992.121/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, Herman Benjamin, em 2.4.2025 (e-doc. 14). 



    Contra essa decisão foi interposto recurso, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negou provimento, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. O agravante foi condenado às penas de 04 (quatro)  anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e multa pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o § 4º da Lei n. 11.343 /2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado, justificando a não aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. 



    5. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343 /2006, art. 33, §4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 965067 /MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025” (e-doc. 15).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.121/SP. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração no agravo regimental opostos contra acórdão que manteve a decisão de fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena por tráfico de drogas, sem substituição por pena restritiva de direitos.



    2. O embargante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o § 4º da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão envolve a aplicação da Súmula Vinculante nº 59 do STF quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a ausência de vetores negativos na dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    4. A substituição por penas restritivas de direito não é possível, pois o art. 44, inciso I, do Código Penal, permite tal substituição apenas para penas não superiores a quatro anos, o que não é o caso do embargante. 



    5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: ‘1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável para penas superiores a quatro anos, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal’. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 44, inciso I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 965067 /MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025” (e-doc. 16).



    3. Na presente ação, o reclamante afirma que “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é consolidad[a] no sentido [d]e que a quantidade de droga apreendida ou seu potencial nocivo (lança perfume) não justifica o veto à aplicação do minorante do tráfico privilegiado na razão de 2/3 [a] réus primários com bons antecedentes” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, “não bastasse a recente Súmula retro mencionada, de outrora, a Suprema Corte e este STJ vinham trilhando a melhor jurisprudência em demandas análogas no sentido de que nesses casos, o paciente seja merecedor da aplicação do redutor desejado” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para reconhecer a aplicação da razão de 2/3 (dois terços), s.m.j, caso, este Relator(a) entenda que seja necessário a apreciação da demanda em sede de mérito, que após, manifestação da douta Procuradoria Geral da República, que seja JULGADA PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL de forma definitiva, reduzindo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, substituindo a reprimenda por pena restritiva de direitos” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não servindo de atalho processual impróprio com supressão de instâncias competentes e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o regime inicial semiaberto e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora tenha sido o reclamante condenado à pena definitiva de quatro anos e dois meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, com a pena-base fixada no mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O juízo da Segunda Vara da comarca de Jardinópolis/SP condenou o reclamante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, aplicando-lhe o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, sendo fixado regime inicial semiaberto. Consta na dosimetria da pena:



    “Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes. Sendo assim, e considerando o disposto no Tema 712 do STF, relegando-se a terceira fase de dosimetria a análise da quantidade da substância apreendida, a pena-base será fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado. 



    Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas. 



    Presente a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque primário, não portador de maus antecedentes e ausente prova de vinculação a organização criminosa. E, tendo em vista a grande quantidade de substância apreendida (100 litros), cumpre reduzir a pena em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário. 



    Inexistindo circunstância modificadora, torno definitivo o quantum fixado. 



    Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direito (artigo 44 do Código Penal) ou a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), vez que a quantidade de pena aplicada não autoriza a concessão desses benefícios. 



    Considerando o patamar da pena e a natureza da substância apreendida, fixa-se o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena” (fls. 9-10, e-doc. 12).



    8. Ao negar provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 1500374-80.2021.8.26.0300, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacou:



    “Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (já que relegada a valoração da quantidade de droga para a terceira fase da dosimetria), a pena-base foi fixada no mínimo legal. 



    Na segunda fase, não incidiram agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, o Juízo ‘a quo’ aplicou a minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico ‘privilegiado’) na fração de 1/6. Descabida a pretendida redução no grau máximo (2/3), tendo em vista a grande quantidade de substância entorpecente apreendida (100 litros). Tal modulação encontra-se em conformidade com a jurisprudência superior (v. STJ, EDcl nos EDcl no HC 723643/RJ, julgado em 08/11/2022). 



    Assim, a reprimenda do apelante Sandro se tornou definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa. 



    A quantidade de pena privativa de liberdade imposta, por si só, atrai a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição por penas restritivas de direitos (artigo 33, §2º, ‘b’ e artigo 44, I, ambos do Código Penal)” (fls. 10-11, e-doc. 13).



    9. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma. 



    A pena privativa de liberdade imposta na sentença e mantida pelas demais instâncias, de quatro anos e dois meses de reclusão, não pode ser convertida em restritiva de direitos, pela dosimetria (mais de quatro anos), nos termos do inc. I do art. 44 do Código Penal. Ademais, a fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na quantidade de pena aplicada, de acordo com o § 2º do art. 33 do Código Penal.



    10. O reclamante objetiva a alteração da fração de 1/6 aplicada para o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que caracteriza pretensão recursal. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência da gravidade concreta do delito praticado, alterando-se a fração aplicada para o privilégio e refazendo-se a dosimetria, imprescindível, então, reexame de fatos e provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora